Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual. Logo, contradição entre o disposto na ementa e na fundamentação do acórdão deve ser sanada.
3. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão não há que se falar em omissão.
4. Embargos de Declaração dos autores rejeitados e da ré AEBRB, parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.